Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725102-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DA SILVA CAETANO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Wellington da Silva Caetano contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 32284283, págs. 1-3). 2. Como consequência da sucumbência, a apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (CPC, art. 85, §8o). 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos patronos do autor, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome dos próprios advogados. 4. Diante disso, intimem-se os advogados do apelante, Wellington da Silva Caetano para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT. 5. Na mesma oportunidade, deverão providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007). 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO